Tribunal: TJES
Processo: 0001594-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001594-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN ALVES GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA SOLICITAÇÃO DE DROGA NÃO CONFIGURA ATO EXECUTÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO. RECURSO DA OUTRA APELANTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. A primeira apelante requereu a concessão de justiça gratuita, enquanto o segundo apelante pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena, além da justiça gratuita e honorários advocatícios para a defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do segundo apelante configura o crime de tráfico de drogas; (
ii
) analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela primeira apelante; (
iii
) verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conduta do segundo apelante é atípica, pois a mera solicitação de drogas à esposa, sem que houvesse a entrega efetiva no estabelecimento prisional, configura ato preparatório, não abrangido pelo artigo 33, da Lei de Drogas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A prova testemunhal não vinculou o segundo apelante à prática de qualquer um dos dezoito núcleos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, restando comprovado apenas que a primeira apelante trouxe a droga consigo para o presídio. A concessão de assistência judiciária gratuita à primeira apelante deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado de que é nesse momento que se aferem as condições econômicas do condenado, conforme artigo 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. O defensor dativo faz jus à percepção de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por analogia, sendo fixada quantia proporcional ao trabalho realizado na seara recursal, a ser paga pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso da primeira apelante desprovido e do segundo apelante provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III; CPP, art. 386, III; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/09/2021; AgRg no HC n. 957.919/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 12/02/2025; AgRg no RESp 1.795.980/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 10/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de Paula Cardoso Leal e dar provimento ao recurso de Willian Alves Gomes, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001594-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN ALVES GOMES, PAULA CARDOSO LEAL

Advogado(s) do reclamante: CAROLINE DA SILVA MACEDO, ELCINEIA ROZA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Paula Cardoso Leal
e
Willian Alves Gomes
, inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim

(
id
.
11158348
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
Revela o inquérito policial junto que, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 07h00min, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim – PRCI, fazenda Monte Líbano,
Rodovia ES 482, os denunciados foram flagrados trazendo consigo e adquirindo a droga conhecida vulgarmente como
‘maconha’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de Apreensão de fl. 18 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 19.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante procedimento de rotina eletrônica na Denunciada Paula, que era visitante do Denunciado Willian, foram encontradas substâncias escondidas em suas partes íntimas.

Em seguida, a Denunciada foi indagada acerca das substâncias, tendo afirmado que havia escondido em suas partes íntimas buchas de maconha e remédios, que seriam entregues ao seu marido, ora denunciado.

Posteriormente, a denunciada foi ao banheiro acompanhada da Inspetora Aline a fim de retirar o material que trazia consigo. Ato contínuo, analisados os invólucros, contatou-se que se tratava de 11 (onze) buchas de maconha e 04 (quatro) embrulhos contendo comprimidos de natureza desconhecida.

Indagado, em sede policial, o denunciado confessou que pediu para sua esposa, ora denunciada, levar drogas para ele no presídio.
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
os apelantes nas sanções do
artigo

33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III,

da Lei nº 11.343/
20
06,
às respectivas penas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
(Paula Cardoso Leal)
,
e
0
8
(
oito
) anos,
06 (seis) e 02 (dois)
dias de reclusão
e
816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para
o
cumprimento de pena
(
Willian Alves Gomes
).

Em
razões recursais
acostadas no id.
11158382
, a defesa de Paula Cardoso Leal pugna concessão de isenção das custas processuais, com o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da apelante.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
11158388
, a defesa de Willian Alves Gomes requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada ao recorrente. Outrossim, p
leiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Por fim, requer sejam fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a
analisar o pedido de absolvição formulado pela defesa de

Willian
Alves Gomes
.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela,
em que pese a autoria e a materialidade tenham sido evidenciadas
quanto à apelante
Paula Cardoso Leal

(
condenação
não impugnada em seu recurso de apelação),
eis que evidenciado que ela transportou e trouxe consigo drogas para o presídio,
verifico que
é atípica a conduta imputada ao apelante
Willian Alves Gomes.
Explico.

No ponto, destaca-se que os Agentes Penitenciários
J
onathan Faria Brito e Thiago Faria Freitas, ao serem ouvidos em juízo,
se limitaram a narrar a respeito da conduta de Paula Cardoso Leal, que teria sido flagrada com entorpecentes em suas partes íntimas,
pelo aparelho BodyScan, ao tentar entrar no presídio para realizar visita a seu marido
Willian Alves Gomes
.
Nesse sentido, vejamos o narrado pelas referidas testemunhas:

Agente Penitenciário Jonathan Faria Brito: “que se recorda dos fatos; que o fato se deu no horário da troca de plantão; que teve conhecimento que uma visitante teria sido pega com drogas nas partes íntimas; que foi designado para conduzi-la até o DPJ; que ela estava cadastrada para entrar e foi pega no aparelho BodyScan”.

Agente Penitenciário Thiago Faria Freitas: “que se recorda vagamente dos fatos; que se lembra que estava operando o BodyScan na época e na imagem tinha um corpo estranho nas partes íntimas; que perguntou para a Paula se tinha uma coisa com ela; que a princípio ela negou, mas depois confirmou que estava com maconha e remédios para o esposo”.

Assim, quanto à conduta do apelante
Willian Alves Gomes
, objeto do presente recurso, os agentes penitenciários nada narraram.

Por sua vez, a corré
Paula Cardoso Leal
,
em seu interrogatório judicial, afirmou que o marido não tinha conhecimento de que ela
levaria
drogas para ele no presídio. Vejamos

“
[...] que realmente estava muito nervoso; que estava com crise de ansiedade e na época tentou entrar, realmente, e ficou em pânico, pois nunca tinha feito nada de errado; que entregou o que estava com ela para a agente; que confirma a quantidade de droga apreendida; que está casada com o reeducando há 14 (quatorze) anos; que tem três filhos com o Willian; que ele não estava ciente que ela iria levar a droga; que ele só tinha pedido os remédios; que levou a droga pois na época tinha um rapaz ameaçando ele por conta de dívidas; que falou para esse rapaz que não tinha dinheiro e então ele pediu para ela levar a droga para ele; que pegou as drogas já embaladas; que a pessoa deixou a droga perto do padrão de água da sua casa [...]”.

O acusado, na esfera policial, confirmou ter solicitado as drogas. Já em juízo, aduziu que não sabia a respeito das drogas levadas por sua esposa por ocasião da visita.

Registre-se que, a despeito da divergência nos interrogatórios do acusado a respeito de ter conhecimento ou não acerca dos entorpecentes, certo é que a droga não chegou a ser entregue a ele no presídio, de modo que não pode a sua conduta ilícita ser presumida tão somente pelo fato de ser marido da corré ou, ainda, por ter solicitado a droga, sem que isso tenha chegado a se concretizar.

Nessa linha,
o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, já consignou que
“a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)”
(HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021).

Ademais,
não ficou demonstrada qual a conduta
ilícita do apelante, consistente em
um

dos dezoito
núcleos do artig
o 33,
caput,
da Lei de Drogas,
eis que
a mera solicitação de droga não está abarcada no tipo penal. Lado outro, a mera solicitação sem a entrega da droga se consubstancia, no máximo, em ato preparatório, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Vejamos:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE O FÍCIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O Ministério Público Federal, como agravante, alega que a decisão que concedeu habeas corpus ao paciente, absolvendo-o do crime de tráfico de entorpecentes, é equivocada, pois desconsidera as provas constantes nos autos que demonstram a prática do crime. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível, caracterizando a atipicidade da conduta.
III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta. 5. Interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. MERA SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a atipicidade da conduta, pois, segundo a sólida jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
(AgRg no RESp n. 1.999.604/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/3/2023). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Agravado foi ter solicitado à namorada que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido.
Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. Por outro lado, a entrega da droga não se concretizou.
2. Com efeito, a tão só ação do Acusado de solicitar que fossem levadas drogas, cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", à qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.795.980/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

Desse modo, d
a análise d
e todas as
provas citadas
, apesar de
o conteúdo probatório carreado

a
os autos
comprovarem a materialidade do crime
e a autoria
do delito de tráfico de drogas
por parte da
apelante
Paula Cardoso Leal
,
vez que adentrou no presídio com entorpecentes,
entendo
ser atípica a conduta do
apelante
Willian Alves Gomes.

Diante disso, absolvo o apelante
Willian Alves Gomes

das imputações, n
os termos do artigo 386, inciso
I
II, do Código de Processo Penal
.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela apelante
Paula Cardoso Leal
, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
a defesa
de
Willian Alves Gomes
pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
o
pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
o
Dr
a
.
Caroline da Silva Macedo
– OAB/ES nº
27.699
.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
Dr
a
.
Caroline da Silva Macedo
– OAB/ES nº 27.699
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime do art. 33, da Lei de Drogas. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
a
.
Caroline da Silva Macedo
– OAB/ES nº 27.699

exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À
luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
, para, no mérito,
D
AR

P
ROVIMENTO
ao recurso de
Willian Alves Gomes,
absolvendo-o

quanto ao
crime
previsto no
a
rtigo

33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III,

da L ei nº11.343/
20
06,

ante a
atipicidade de sua conduta,
nos termos do artigo 386, inciso
I
II, do Código de Processo Penal,
bem como para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Paula Cardoso Leal
.
Fixo, outrossim, honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)